Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-80.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LOCALIZAÇÃO DA COISA DADA EM GARANTIA. DILIGÊNCIAS. ENDEREÇOS LOCALIZADOS. CUSTAS. PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROCESSO PRESENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
A demora do credor em recolher o valor complementar da custa e para a realização de diligências não reflete nas condições da ação, mas poderá configurar abandono da causa. Mas para tanto, é preciso que o feito fique paralisado por mais de 30 dias e a intimação pessoal da parte e seu patrono para impulsioná-lo.
A falta de interesse de agir é definida pelo binômio necessidade e utilidade do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção. A ação de busca e apreensão é o meio adequado para o credor exercer seu direito persecutório da coisa dada em garantia.
A conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva é uma faculdade do credor, enquanto não houver certeza acerca do perecimento da coisa dada em garantia. Logo, a resistência da instituição financeira em atender o despacho judicial, que oportuniza essa conversão, não pode autorizar a extinção do processo por ausência de interesse processual (artigo 4o do Decreto-Lei 911/69).
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.